Tribunal: TJMT
Processo: 1012827-71.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DA LUZ SILVA - CPF: 018.305.781-38 (RECORRENTE), Tayla Varela Shimada registrado(a) civilmente como TAYLA VARELA SHIMADA - CPF: 052.892.781-76 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1012827-71.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

12/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

VICTOR HUGO DA LUZ SILVA

Recorrido(s):

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. INEXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO. COBRANÇA POR ESTIMATIVA. ILEGALIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “
para tornar definitiva a tutela concedida anteriormente, e determinar que o demandado mantenha regular o fornecimento de água potável ao imóvel registrado sob matrícula nº 176478, se abstendo de cobrar qualquer taxa afeta à religação ou condicionar o abastecimento ao pagamento de débitos pretéritos, bem como para condenar o demandado ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais
”. Requer a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório à título de danos morais.

2.
Caso em que na residência do consumidor não havia hidrômetro e a concessionária de água estava realizando a cobrança por estimativa de consumo no patamar de
20m3
ao invés da
tarifa mínima
, houve a suspensão do fornecimento de água pelo período de 3 meses em razão do inadimplemento, tendo o autor procurado o Procon-MT e enviado a reclamação para um canal de televisão, além de tratativas administrativas.

3.
“
É ilegal a cobrança de água por estimativa de consumo no caso de inexistência de hidrômetro, por ensejar enriquecimento ilícito da Concessionária, devendo, nessa hipótese, ser exigida a tarifa mínima. Precedentes STJ.
” (N.U 1002992-33.2020.8.11.0001, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, J. 20/07/2020, DJE 21/07/2020)

4.
A ausência de solução administrativa somada a interrupção do fornecimento de água ocasionada por cobrança indevida, ou seja, de forma ilegal, configura o dever de indenizar a título de danos morais.

5
. Majora-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

6.
Sentença parcialmente reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao reconhecimento da
falha na prestação do serviço e, por consequência, o dever de indenizar da empresa recorrida,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma a sentença, contudo, no que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de dos danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
[1]
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro

CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 1.000,00
)
não atende a esses requisitos, devendo ser majorado para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, conheço do recurso interposto por
VICTOR HUGO DA LUZ SILVA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor arbitrado a título de danos morais para o patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023